Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-75.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000896-75.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE BATISTA RODRIGUES NETO - CPF: 039.502.291-67 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEILTON ALCIDES DE LIMA - CPF: 020.426.584-30 (VÍTIMA), FLORINDA BATISTA (ASSISTENTE), VITORIA FERREIRA DA SILVA- (ASSISTENTE), EDILSON BRAZ DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 039.316.044-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO DO RÉU E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR

EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO POR INEQUÍVOCA CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE QUE NÃO FOI RECONHECIDA PELOS JURADOS, PENA-BASE QUE ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA R. SENTENÇA E COMPENSADA INTEGRALMENTE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NÃO HAVENDO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL E INEXISTÊNCIA DE PENA DE MULTA APLICADA AO RÉU –
2.
PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 129, §3.o, DO CP, EM RAZÃO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RISCO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA CORTE LEIGA
–
MÉRITO
:
3.
ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NO QUE REFERE À AUTORIA

E AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
4. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA – SANÇÃO ESTABELECIDA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – ART. 33, §2.o, DO CP QUE IMPÕE O REGIME INICIAL FECHADO – REQUISITOS DO ART. 44, INCS. I E II, DO CP NÃO SATISFEITOS –
5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
6.
PREQUESTIOANMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Se não foi reconhecida pelos Jurados a qualificadora do motivo torpe e, na r. sentença penal condenatória, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, há a incidência da atenuante da confissão espontânea, não foi reconhecida a agravante do motivo fútil e inexiste pena de multa aplicada ao sentenciado, mesmo porque sequer está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, é inequívoca a carência de interesse recursal dos pedidos para que seja o réu submetido a novo julgamento, por se apresentar a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária às provas dos autos em relação à incidência do tipo penal derivado previsto no art. 121, §2.o, inc. I, do CP, de readequação da pena-base para o mínimo legal ou reduzindo o
quantum
de seu recrudescimento, de compensação integral da atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, com a agravante do art. 61, alínea
a
, ambos do CP e de isenção da pena de multa, a tornar de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesses pontos;

2.

É inviável conhecer, em grau recursal, da alegação relativa à ausência de
animus necandi
, com a almejada desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 129, §3.o, do CP, se a tese não foi objeto dos debates em Plenário e tampouco constou dos quesitos submetidos ao crivo do corpo de jurados, sob pena de ofensa ao comando insculpido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal, que confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, inclusive eventuais causas de diminuição e privilégios;

3.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante é um dos autores do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima ora em análise, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88;

4.

Sendo o sentenciado reincidente em crime doloso e condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, escorreita a fixação do regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2.o, alínea
a
, do CP e a negativa de substituição de sua sanção corpórea por restritivas de direitos, por não estarem satisfeitos os requisitos do art. 44, inc. I e II, do mesmo
codex
.

5.

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

6.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o
0000896-75.2019.8.11.0008,
na qual, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
12
(doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incs. II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
164985247
, a i. defesa técnica pretende
a
nulidade
do julgamento
e a subsequente submissão do réu a novo Júri Popular
, alegando que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que tange ao reconhecimento de sua
autoria delitiva
e das qualificadoras do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ao que agrega o pedido de
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte
, ao argumento de que não houve
animus necandi
.

Em caráter subsidiário
, vindica a
readequação da pena-base para o mínimo legal,
afastando-se a valoração negativa da
conduta social
, por violar a Súmula n.o 444 do STJ,
ou adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal
de recrudescimento para cada vetor judicial depreciado; a
incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante do motivo fútil
, por serem igualmente preponderantes; a
isenção do pagamento da pena de multa,
em razão da alegada hipossuficiência do réu;
a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos; o abrandamento do regime prisional e
os
benefícios da Justiça Gratuita, previstos na Lei n.o
1.060/50.

Por fim,
prequestiona
a matéria constitucional e legal correlata
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
164985252
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
desprovido o apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 199723654.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA
EX OFFICIO
– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, imperioso frisar que o interesse recursal consiste em um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a sua
necessidade
e
utilidade
, isto é, que a parte vislumbre no reexame da matéria já decidida em grau de jurisdição hierarquicamente inferior, com a sua consequente remessa à instância superior, o único meio para obter um resultado que subtraia ou ao menos atenue o prejuízo que considera ter sofrido em decorrência do pronunciamento judicial atacado,
reverberando uma consequência prática mais vantajosa.

Não por outro motivo, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que
“Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
.

E, como bem leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas”
(
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Partindo dessas premissas, no caso ora em análise, verifica-se que
não foi reconhecida em desfavor de JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO a qualificadora do “motivo torpe”
, de modo que, ao contrário do alegado pela i. defesa, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos neste ponto, a justificar eventual submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo, portanto,
evidente a ausência de interesse recursal quanto a tal pedido.

Outrossim, ressai da r. sentença objurgada que, na
primeira fase da dosimetria
, a pena-base imposta ao apelante
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
ficou no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram mantidas neutralizadas; na
segunda etapa
, não houve a incidência da agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida em prol do réu e compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes; por fim, não houve a aplicação de pena de multa, mesmo porque inexiste previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Portanto, é
inequívoca, também, a carência de interesse recursal em relação aos pedidos de revisão da pena-base para o mínimo legal ou para reduzir o
quantum
de recrudescimento, de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante do motivo fútil e de isenção da pena de multa
.

A título de ilustração transcrevo os seguintes trechos do édito condenatório:

“Assim, passo a análise da dosimetria do acusado
JOSE BATISTA RODRIGUES NETO
, brasileiro, solteiro, documento de identidade no 19271000/SSP/MT, nascido em 18/04/1993, natural de Barra do Bugres/MT, filho de Fernandes Rodrigues Filho e Florinda Batista, residente na rua Felix do Nascimento, no 138, Centro de Barra do Bugres/MT.

Do artigo 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; no presente caso, segundo se infere da certidão extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o acusado ostenta antecedentes criminais, todavia, serão sopesados em outro momento, em atenção à súmula 241 do STJ; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social. Quanto aos motivos do crime, em que pese, a meu ver, serem desfavoráveis, esta Magistrada deixa de considerá-lo neste momento da dosimetria penal, tendo em vista que o motivo está sendo utilizado como a qualificadora do crime em questão. As circunstâncias e as consequências são as normais previstas para o tipo penal, e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento do ofendido contribuiu para o crime.

Diante destas circunstâncias,
fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena vislumbro presente as circunstâncias atenuantes do artigo 65, inciso

III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), contudo, há presença de circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I (reincidência), do CP, vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado conforme autos de Execução Penal n. 8112-24.2018.811.0008, de modo que as compenso e,
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA
,
em 12 (doze) anos de reclusão.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se verifica causa de aumento e nem de diminuição da pena, desta feita,
FIXO A PENA DEFINITIVA em 12 (doze) anos de reclusão
” (ID 164985229).

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pela i. defesa, especificamente no que tange aos pedidos de
submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão dos Jurados manifestamente contrária às provas dos autos em relação ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe
;
de readequação da pena-base para o mínimo legal ou de redução do
quantum
de seu recrudescimento
;
de incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação integral com a agravante do motivo fútil
e de
isenção da pena de multa
, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA
EX OFFICIO

–
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, denota-se que, dentre as pretensões recursais, o apelante vindica a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, §3.o, do Código Penal.

Todavia, neste específico ponto de inconformismo, o apelo não comporta conhecimento.

Isso porque, infere-se dos autos que o almejado pleito de desclassificação da conduta não consta da resposta à acusação (ID 164982734 - págs. 138/149) e tampouco das alegações finais do réu (ID 164982734 - págs. 202/212), razão pela qual a questão não foi analisada na fase de pronúncia.

Ademais, nada está consignado na ata da sessão plenária de julgamento que a referida tese defensiva tenha sido debatida em Plenário (ID 164985230 - págs. 20/23), motivo por que não foi quesitada aos Jurados.

Deste modo, tem-se que a tese de que o acusado não agiu com
animus necandi
, devendo a sua conduta ser desclassificada para aquela descrita no art. 129, §3.o, do Código Penal não foi objeto dos debates defensivos e sequer foi submetida ao crivo do corpo de jurados por ocasião dos quesitos, não podendo, portanto, esta Corte revisora, em grau recursal, proceder ao seu reconhecimento e à sua aplicação, tal qual requer o condenado, sob pena de incorrer em supressão de instância e de usurpar da competência constitucional do eg. Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias (ex vi do art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da CF).

Nesse sentido preleciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“
Não se apresenta apelação, no contexto do Tribunal do Júri, por qualquer razão ou inconformismo, mas somente nos casos enumerados nas alíneas do inciso III do art. 593. Garante-se o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo em que se busca preservar a soberania dos vereditos.

Além disso, a parte somente pode deduzir em apelação matéria que foi objeto de debate em plenário do Tribunal do Júri. Não há cabimento em inovar no grau recursal, oferecendo tese não apreciada pelos jurados
” (NUCCI, Guilherme de Souza – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Deste modo, constatando-se que a tese defensiva consistente na ausência de
animus necandi
do réu e pretensa desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 129, §3.o, do Código Penal trata-se de verdadeira inovação recursal, e que não foi objeto dos debates da defesa ou dos quesitos aos senhores jurados, operou-se a preclusão no que lhe refere, inviabilizando-se assim o seu conhecimento nesta fase
ad quem
.

Em situação semelhante, não discrepou o entendimento encampado por este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - VEREDITO CONDENATÓRIO - PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL -
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA - INOVAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR COLHIDA - DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL
- MÉRITO: CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA PELAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR OU REDUÇÃO DA PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MOTIVO FÚTIL - NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO DE MOTOCICLETA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ACÓRDÃOS DO TJMG - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEGITIMAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - ATENUANTES - INAPLICABILIDADE - STJ, SÚMULA 231 - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - PENA MANTIDA - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO JUIZ-PRESIDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
Se a matéria deduzida pelo apelante revela inovação recursal não poderá ser objeto de apreciação pela Câmara Julgadora, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri constitucionalmente prevista (TJMT, AP N.U 0001849-33.2014.8.11.0002)
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não basta a simples constatação de desavença pretérita entre réu e vítima para se excluir a qualificadora do motivo fútil, mas há que se investigar o que ocasionou a discussão, se algum motivo banal ou, ao contrário, relevante. Existente versão nos autos de que o réu tentou matar a vítima porque ela lhe negou empréstimo [...], deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil [...]” (TJMT, AP N.U 0002452-60.2012.8.11.0040) “Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.” (AP NU 0018773-62.2015.8.11.0042) “Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, § 3o, do CPC), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.” (TJMT, AP N.U 0002794-23.2017.8.11.0064)”
(TJ-MT - APR: 00000762420178110009, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2023). Destaquei.

Não bastasse, acaso conhecido o pedido da defesa, verificar-se-ia ainda possível afronta ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF), visto que o Conselho de Sentença decidiu expressamente pela materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado e impossibilidade de absolver o ora apelante da conduta ilícita imputada.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do apelo

especificamente no que toca à matéria não submetida ao crivo da eg. Corte Leiga [ausência de
animus necandi
e pretensa desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 129, §3.o, do Código Penal]
.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação aos pedidos remanescentes, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Ressai dos autos que o apelante
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
foi
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, no dia
10/02/2019
, por volta das 21h38, na residência localizada na rua São Pedro, n.o 31, Residencial José Teixeira Araújo, na comarca de Barra do Bugres/MT, juntamente com o corréu
José Carlos dos Santos
, vulgo Salame, matou a vítima
Adeilton Alcides de Lima
, por meio de golpes de arma branca, causando-lhe o ferimento que foi a causa determinante de sua morte.

Nesse contexto exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, a que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à autoria delitiva a ele imputada e ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária às provas dos autos.

Nessa toada, alega que o contexto probatório dos autos não deixa dúvidas de que
JOSÉ BATISTA

RODRIGUES NETO
agiu apenas na intenção de cessar o entreveiro entre a vítima e o corréu, tendo este reagido em legítima defesa ao golpear a vítima, a afastar o envolvimento do ora apelante no cometimento do homicídio, bem assim o elemento surpresa da conduta inerente ao tipo penal derivado relativo ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, o apelante
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
relatou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, no dia fatídico, encontrou o filho da vítima e perguntou onde estava o “
corno do pai dele”
. Ao saber disso, o ofendido ficou irritado e foi conversar com o interrogado, o qual alegou ter pedido desculpas pela brincadeira.

Asseriu ter contado sobre esse episódio ao corréu e, quando os dois estavam subindo a rua, viram
Adeilton
indo na direção deles com um facão na mão. Na ocasião, segurou o codenunciado, enquanto a esposa da vítima tentava segurá-la. Contudo, em dado momento, enquanto estava de costas para o ofendido, viu o facão passando ao lado de seu rosto e atingindo as costas de José Carlos, oportunidade em que o interrogado se afastou e o corréu acabou golpeando
Adeilton
com uma faca.

Pontuou o recorrente que somente tocou na vítima para deitá-la no chão, quando já estava lesionada, e depois para ajudar a colocá-la na ambulância, negando ter a segurado para que o comparsa a atingisse com o golpe de faca.

Semelhantemente narrou em juízo o corréu
José Carlos dos Santos
, que declarou estar bebendo com um colega quando recebeu uma ligação do apelante, contando ter feito uma brincadeira com a vítima, chamando-a de corno, o que a deixou irritada, tendo ela ido tirar satisfação com o recorrente, querendo brigar; e, nessa oportunidade, colocou o nome do declarante no meio da confusão, xingando-o de safado.

Em razão disso, o codenunciado disse ter decidido ir atrás do ofendido para conversar e, no momento que, juntamente com o apelante, passava em frente à casa de
Adeilton
, viu este saindo com um facão na mão e partindo para cima do depoente, somente não lhe ferindo gravemente porque o golpe “
pegou de prancha”
. Na ocasião, o apelante começou a empurrar
José Neto
para trás, mas a vítima continuou indo para cima deles.

Segundo o coacusado, ficou tão desorientado que não viu a hora que foi afastado por
JOSÉ BATISTA
, o qual se virou para a vítima, tentando segurá-la também, tendo
Adeilton
mandado o facão para cima do apelante, que numa tentativa de conter a arma branca, ficou com a mão sangrando. E, nessa oportunidade, valendo-se de uma faca que portava, o depoente disse ter golpeado a vítima e saído correndo para uma mata, ficando no local somente
JOSÉ BATISTA
.

A seu turno, o policial militar
Edilson Braz da Silva
esclareceu durante a instrução criminal que a guarnição foi solicitada para atender uma ocorrência, que, a princípio, acreditava tratar-se de disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, deparou-se com a vítima caída no chão, segurando o estômago, com os órgãos para fora e, de imediato, os agentes estatais acionaram a ambulância.

Sustentou ter conversado com a esposa do
Adeilton
, que presenciou os fatos, a qual esclareceu ter havido uma prévia discussão entre seu marido e o apelante, em que este teria chamado aquele de corno e chifrudo e, ao ir embora, afirmado que poderiam esperar, pois voltaria. Mais tarde, o recorrente retornou na companhia do corréu, de alcunha Salame, sendo que com este a testemunha ocular disse já ter tido um relacionamento amoroso.

Prosseguiu contando que, segundo a mulher do ofendido,
JOSÉ BATISTA
segurou seu esposo e o codenunciado José Carlos desferiu o golpe de faca que causou a lesão em
Adeilton
, que foi a causa determinante de sua morte. Outrossim, o depoente asseverou que, como ainda encontrou a vítima com vida no local dos fatos, teve uma breve conversa com ela, que aduziu ter sido segurada por um dos criminosos e esfaqueada pelo outro. Todavia, de acordo com a versão apresentada pelo apelante, ele somente foi apartar a briga entre o ofendido e o coacusado.

O policial alegou, ainda, que, no local, foi detido apenas o recorrente, pois o codenunciado empreendeu fuga, além de terem sido apreendidos um podão e uma faca.

Corroborando a tese acusatória, o policial militar
Benedito Ferreira Campos
pontou judicialmente que sua equipe foi acionada para comparecer nas casinhas que existem na saída de Lambari D’Oeste/MT, com a informação de que havia uma vítima de disparo de arma de fogo, para onde se deslocou e encontrou o ofendido caído no chão. A esposa dele também estava no local e contou que o filho do casal havia dito ao pai que o apelante o chamou de corno na rua – fato esse confirmado pela criança. Com isso,
Adeilton
foi tirar satisfação com
JOSÉ BATISTA
, que ficou irritado e disse à vítima que poderia aguardar que “
logo ele iria ver”
; e, mais tarde, o recorrente e o corréu apareceram na residência do ofendido, iniciando-se uma discussão entre os três e, em dado momento, o apelante segurou a vítima e José Carlos desferiu-lhe o golpe de faca.

Esclareceu, ainda, o testemunhante que, apesar de estar lesionada, “
segurando as vísceras”
, a vítima estava bem consciente quando a viatura chegou e ratificou ter sido agarrada pelas costas pelo apelante e furada pelo corréu, versão essa que o ofendido repetiu no hospital para outro policial que foi ouvi-lo.

Contudo, de acordo com o declarante, o apelante, que permaneceu no local dos fatos, apresentou uma narrativa diferente, no sentido de que o ofendido saiu de casa na posse de um podão, que o recorrente tentou tomar-lhe e, nesse momento, José Carlos golpeou
Adeilton
na região do abdômen. Porém, essa versão não foi ratificada por testemunha alguma. Aliás, ressaltou o policial que no momento do flagrante
JOSÉ BATISTA
não apresentava lesão alguma.

O investigador
Marco Antônio de Moura
depôs em juízo no sentido de que foi até o local dos fatos e encontrou a esposa da vítima, com a qual conversou e ficou sabendo que seu esposo havia sido xingado de corno pelo apelante e, por causa disso, teria ocorrido toda a confusão. O apelante ligou para José Carlos e os dois foram até à casa do ofendido, tendo José Carlos segurado a vítima para o apelante esfaqueá-la. Aduziu ter conversado com o ofendido enquanto estava no hospital recebendo os primeiros atendimentos médicos e ele afirmou ter sido segurado por um dos criminosos e ferido pelo outro. Pontuou não ter ficado sabendo se a vítima perseguiu os réus com um podão.

Enfim,
Luciana Maria Clementino
, esposa da vítima, relatou na fase instrutória que não viu ao certo como os fatos ocorreram, sendo incapaz de identificar quem foi o sujeito que esfaqueou o seu marido, pois tudo ocorreu muito rápido.

Confirmou que, naquele dia, seu filho chegou em casa dizendo que o apelante havia xingado o ofendido, tendo este ido tirar satisfação com
JOSÉ BATISTA.
Ao retornar para casa,
Adeilton
contou à declarante que havia sido ameaçado pelo recorrente. Passado um tempo, o apelante foi até sua casa juntamente com José Carlos, com o qual a depoente afirmou ter tido um relacionamento amoroso. Nisso, o ofendido apossou-se de um podão e saiu para a rua, indo atrás dos denunciados, tendo a declarante ficado segurando seu filho.

Nesse momento, várias pessoas se aproximaram tentando colocar fim ao entreveiro, porém, logo depois, o ofendido começou a pedir ajuda, pois havia sido ferido. Afirmou ter visto o apelante colocando a vítima no chão, depois da facada, mas não pode dizer que se ele segurou seu marido para que o corréu o golpeasse. Ratificou ter um policial conversado com o ofendido no hospital e, na ocasião,
Adeilton
contou ter o apelante o segurado. Por fim, esclareceu que o sujeito que estava portando uma faca na cena do crime era o José Carlos.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o apelante
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
participou da prática criminosa, colaborando com o comparsa, ao segurar a vítima para que este a golpeasse, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à comprovação da materialidade e autoria delitiva, à impossibilidade de absolvição do ora apelante pelo crime contra a vida e ao reconhecimento do tipo penal derivado previsto no inciso II do §2.o do artigo 121 do Código Penal
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
.

2.

DO REQUERIDO ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Os pleitos subsidiários também não comportam acolhida, pois o réu é
reincidente
em crime doloso [condenação pelo crime tipificado no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, oriunda da ação penal n.o 0005314-95.2015.8.11.0008, com trânsito em julgado em 18/06/2018] e a pena privativa de liberdade a ele imposta ficou no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
, o que, a teor do art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal, enseja a fixação do regime inicial
fechado
.

Ademais, consoante preconiza o art. 44 do Código Penal, o agente condenado por crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do homicídio, à pena superior a 04 (quatro) anos e que é reincidente não faz jus à substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, uma vez que não satisfaz os requisitos previsos nos incisos I e II.

Logo, sem mais delongas, de rigor a ratificação da r. sentença penal nesses pontos.

3.

DO REQUERIDO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e
ntendo que a referida providência
deve ser pugnada ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação. (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017; TJMT,
Ap 31930/2018, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, DJE 20/08/2018.)

Ademais,
o artigo 5o, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E na hipótese em tela, além de não ter comprovado nos autos a sua situação de pobreza, o apelante esteve assistido por advogado particular durante a instrução processual e também na fase recursal, não havendo notícias de que o defensor constituído teria atuado de forma graciosa, razões pelas quais não se afigura razoável presumir que se trata de pessoa hipossuficiente, mesmo porque se dispõe de recursos para arcar com os honorários do seu patrono, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais.

Com tais considerações,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ BATISTA RODRIGUES NETO
e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando
incólume o v. veredicto condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o
0000896-75.2019.8.11.0008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024